Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725586-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AGRAVADO: GUILHERME CARDOSO VILELA, ELIAS ANTONIO DE ALMEIDA NETO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD. MEDIDA AINDA NÃO SOLICITADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O agravante ainda não havia pleiteado a consulta ao sistema INFOJUD, com o intuito de verificar as declarações de imposto de renda eventualmente apresentadas pelos executados, logo, não se trata de reiteração de diligências. 5. Considerando a confidencialidade das informações fiscais, a interveniência do Poder Judiciário se faz necessária, pois o credor não dispõe de acesso direto ao sistema INFOJUD. 6. Ressalte-se que as informações pertinentes à declaração de imposto de renda, por se tratar de medida excepcional, necessita da correspondente ordem judicial. 7. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por BR Gonçalves Locações de Veículos contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposta em desfavor de Guilherme Cardoso Vilela e Elias Antônio de Almeida Neto (proc. no 0726134-53.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa das declarações prestados pelos agravados à Receita Federal do Brasil por meio do sistema INFOJUD (ID no 130400180). 2. Nas razões de ID no 37886179, págs. 1-8, o agravante inicialmente destaca que as obrigações contraídas pelos particulares devem ser honradas, especialmente quando reconhecidas pelo Poder Judiciário em sentença transitada em julgado. 3. Suscita ser legítimo o pedido de pesquisa junto ao sistema INFOJUD (para ter acesso às declarações de imposto de renda dos agravados) tendo como base os princípios da colaboração entre os atores processuais e da efetividade da justiça. 4. Defende que, tendo acesso as informações solicitadas, poderá tomar as medidas cabíveis para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Afirma que não há nenhuma norma legal que obrigue a parte credora a esgotar as diligências extrajudiciais antes de ser permitido o acesso ao sistema INFOJUD. Cita julgado. 5. Pede que a decisão seja “cassada” por erro in judicando e autorizada, via INFOJUD, a consulta e juntada aos autos as cópias integrais da última declaração de imposto de renda de cada um dos executados. 6. Preparo comprovado (IDs no 37886180 e no 37886181). 7. O recurso foi redistribuído nos termos da Portaria Conjunta no 108/2021 (ID no 37897790). 8. Sem contrarrazões (ID no 40109381). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifado na transcrição] 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 14. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 15. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 16. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 17. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 18. No caso, foram determinadas e realizadas outras diligências com o intuito de localizar bens e valores existentes em nome dos agravados, mas não lograram êxito (Bacenjud ID no 109135001, págs.1-5, Renajud ID no 128829047, no 128829046, no 128829045, no 128824194). 19. O agravante ainda não havia pleiteado a consulta ao sistema INFOJUD, com o intuito de verificar as declarações de imposto de renda eventualmente apresentadas pelos executados, logo, não se trata de reiteração de diligências. 20. Além do mais, considerando a confidencialidade das informações fiscais, a interveniência do Poder Judiciário se faz necessária, pois o credor não dispõe de acesso direito ao sistema INFOJUD. 21. Ressalte-se que as informações pertinentes à declaração de imposto de renda, por se tratar de medida excepcional, necessita da correspondente ordem judicial. 22. Confiro precedente deste Tribunal no mesmo sentido: Acórdão 1607012, 07210328220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispositivo 23. Conheço e dou provimento ao recurso para determinar a realização da pesquisa via INFOJUD, conforme requerido na origem. 24.Decisão agravada reformada. 25. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 28. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO